Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-77.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704245-77.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANCLEIA VIEIRA DA CONCEICAO RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DESPACHO Esclareça a recorrente o exposto na petição precedente, uma vez que o recurso cabível contra a decisão monocrática do relator é o Agravo Interno, a ser interposto nos próprios autos, nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora